Tribunal: CARF
Processo: 10980.914020/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914020/2020-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.228 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
VALMET CELULOSE PAPEL E ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DECLARAÇÕES.
VERIFICAÇÃO
INSUFICIENTE.
Na compensação que utilize como crédito valor que esteja alocado a débito
retificado depois do despacho decisório, existindo divergência entre a DCTF
retificadora e outras declarações da contribuinte, deve o processo no caso de
insuficiência de verificação, retornar à unidade de origem para retomar o
exame do direito creditório, com emissão de despacho decisório
complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice apontado no despacho decisório, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que análise o mérito do pedido quanto
à liquidez do crédito requerido, assegurando ao contribuinte, antes a apresentação de documentos
e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retornando-
se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação
de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914020/2020-89
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 107-
022.948, proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Curitiba- PR emitiu o Despacho Decisório no. 2959669 no dia 06 de
novembro de 2020, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 3/6):
“ O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, somado ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 112.252,78
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Entretanto, a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível
do pagamento.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
40662.80482.250118.1.3.04-4014.
INDEFIRO o(s) pedido de restituição/ ressarcimento apresentado (s) no (s) seguinte (s)
PER/DCOMP: 20722.11177.070317.1.2.04-9232.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/11/2020.
PRINCIPAL- R$ 72.022,24 MULTA- R$ 15.404,44 JUROS- R$ 11.445,50”.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

Posteriormente,
foi
elaborado
o
Parecer
no.
9.070/2020-
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB no dia 31 de Agosto de 2020, cujo teor transcrevo
em síntese (e-fls. 8/9):
“Relatório
Trata-se da análise do direito creditório demonstrado no pedido eletrônico de restituição
(PER/DCOMP) no 20722.11177.070317.1.2.04-9232, no valor original de R$ 56.126,39,
oriundo de suposto pagamento indevido de DARF, código de receita 0422- IRRF sobre
royalties e assistência técnica pagos a residentes ou domiciliados no exterior-, arrecadado
em 27/11/2014, relativo ao período de apuração (PA) 27/11/2014.
(...)
Fundamentos
3. A Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, estabelece em seu art.
18, § 1o, inciso II, que a devolução dos valores retidos indevidamente ou a maior deverá
ser acompanhada da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à
Receita Federal.
4. Contudo, verifica-se que a retenção no valor de R$ 56.126,39- objeto do PER/DCOMP
em análise- encontra-se declarada na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) retificadora/ aceita do ano- calendário de 2014, conforme pode ser observa em
ficha extraída da DIRF e anexada a este parecer.
Conclusão
5. Isto posto, nos termos arts. 100, 142 e 165 da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966,
do art. 8o da Instrução Normativa RFB no. 1.300 e da Instrução Normativa RFB no. 1.717,
de 17 de julho de 2017, NÃO RECONHEÇO o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 20722.11177.070317.1.2.04-9232, visto que o pagamento efetuado,
objeto do pleito, coincide com o débito declarado na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que no dia 12 de novembro de 2020 foi intimada do
Despacho Decisório que não reconheceu parte do crédito pleiteado no PER no
20722.11177.070317.1.2.04-9232 e que não homologou a(s) compensação(ões) declarada(s) na
DCOMP(s) no. 40662.80482.250118.1.3.04-4014, por meio da qual a mesma pretendia
compensar débitos com crédito de pagamento indevido de IRRF (Royalties) relativo a
competência de 27/11/2014.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

Asseverou que em 2012, a mesma contratou serviços técnico do exterior
relacionado a consultoria, computação, treinamento entre outros e sobre os pagamentos
realizados para contratação recolheu IRRF- Royalties (código 0422).
Informou que recolheu para a competência em análise (27/11/2014), o DARF no
valor de R$ 71.352,65 e na época dos fatos foi declarado o pagamento na DIRF e na DCTF
correspondente, bem como foi contabilizado corretamente na sua escrita fiscal (ECD).
Aduziu que em 2017, verificou que grande parte dos recolhimentos de IRRF-
Royalties sobre os serviços técnicos importados do exterior eram indevidos, vez que os serviços
são provenientes de países com os quais o Brasil possui acordos para evitar a Dupla Tributação,
pelo que não a incidência do IRRF (0422-01).
Pontuou que foi refeita a apuração e foi identificado que para a competência em
análise (21/11/2014), o débito devido era de R$ 15.226,26 e que foi vinculado o DARF no valor
de R$ 71.353,65.
Sustentou que após a referida apuração, a diferença entre o pagamento do DARF
no valor de R$ 71.353,65 e o valor efetivamente devido de R$ 15.226,26, se transformou em
crédito de pagamento indevido no montante total de R$ 56.126,39 (Doc. 03).
Destacou que realizou a retificação da DCTF e apresentou o PER, no qual
pleiteou a restituição do IRRF- Royalties (código 0422) e em seguida transmitiu DCOMP.
Ponderou que por equívoco na época do recálculo realizou apenas a retificação da
DCTF, permanecendo com a DIRF lançada originalmente e que os equívocos de preenchimento
da DIRF configuram erros meramente formais que em nada alteram o direito ao crédito.
Salientou que os serviços contratados pela mesma, são serviços técnicos que não
implicam a transferência de tecnologia e que não é necessário a retenção do imposto de renda
pela empresa contratante dos serviços situada no Brasil.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade e que seja reformado
o Despacho Decisório impugnado para deferir integralmente o pedido de ressarcimento do PER
no 20722.11177.070317.1.2.04-9232 e que seja reconhecida a suficiência do crédito e
homologadas as compensações vinculadas ao processo administrativo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-022.948- DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 177/187).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 194/340):
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

“ILMOS. CONSELHEIROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS- CARF

Processo Administrativo Fiscal no 10980.914020/2020-89
Despacho Decisório no. 2959669
Pagamento a maior de IRRF (Royalties)- 27/11/2014

VALMET CELULOSE, PAPEL E ENERGIA LTDA., já qualificada nos autos, vem,
respeitosamente e tempestivamente à presença de V. Sas., por seus procuradores ao final
assinados, com fundamento no art. 74, § 10, da Lei 9.430/96 e no art. 33 do Decreto- Lei
70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do acórdão no 107-022.948, com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235/72, pelos
motivos de fato e de direito que passa a expor.
TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi cientificada do acórdão em 19/05/2023. Portanto, o início do prazo de
30 dias para interposição do recurso voluntário, previsto no art. 50 da Portaria 20/23,
iniciou-se em 22/05/2023 e vencerá em 20/06/2023, sendo tempestiva, portanto, sua
interposição.
FATOS
A Recorrente foi intimada do despacho decisório no 2959669 que não reconheceu o
crédito pleiteado no PER no 20722.11177.070317.1.2.04-9232 e não homologou
integralmente
a(s)
compensação(oes)
declarada(s)
na(s)
DCOMP(s)
no
40662.80482.250118.1.3.04-4014, por meio da qual se pretendeu compensar débitos com
crédito de pagamento indevido de IRRF (Royalties), referente à competência de
27/11/2014.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, sobreveio acórdão proferido pela 08a
Turma da DRJ07, julgando integralmente improcedente a defesa apresentada pela
Recorrente.
Contudo, conforme será demonstrado a seguir, o acórdão recorrido deve ser reformado,
com a integral confirmação do crédito pleiteado pela Recorrente.
MÉRITO- RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
3.1. DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IRRF- SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO
PARA A HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
Antes de adentrar nas razões de reforma do acórdão recorrido, a Recorrente passa a tecer
breves considerações sobre a origem e a suficiência dos créditos pleiteados por
homologação da compensação.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

Pois bem. A Recorrente é sociedade empresária que atua preponderantemente na
fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão,
artefatos, peças e acessórios.
Na consecução de seu objeto social, contrata alguns serviços do exterior relacionados a
consultoria, computação, treinamento, entre outros. Em 2014, a Recorrente contratou
referidos serviços e, sobre os pagamentos realizados para contratação, recolheu IRRF-
Royalties (código 0422).
Para a competência em análise (27/11/2014), foi recolhido o DARF (R$ 71.352,65). À
época o pagamento foi declarado na DIRF e na DCTF correspondente, bem como foi
corretamente contabilizado na sua escrita fiscal (ECD).
Ocorre que, em 2017, a Recorrente verificou que grande parte dos recolhimentos de
IRRF- Royalties sobre os serviços técnicos importados do exterior eram indevidos, haja
vista que os serviços são provenientes de países, com os quais o Brasil possui Acordos
para evitar Dupla Tributação (ADT’S), pelo que não há a incidência do IRRF (0422-01).
Assim, a Recorrente refez a apuração e identificou que, para a competência em análise
(27/11/2014), o débito devido era de R$ 15.226,26, para o qual vinculou a DARF (R$
71.352,65- Doc. 03 da MI).
Portanto, após a nova apuração realizada pela Recorrente, a diferença entre o pagamento
do DARF de R$ 71.352,65 e o valor efetivamente devido (R$ 15.226,26), se transformou
em crédito de pagamento indevido no montante total de R$ 56.126,39 (Doc. 03 da MI).
A Recorrente então realizou a retificação da DCTF e apresentou o PER em tela, no qual
pleiteou a restituição do IRRF- Royalties (cód. 0422), e, em seguida, transmitiu a(s)
DCOMP(s) ora tratada(s).
Não há dúvidas, portanto, de que a Recorrente possui um crédito de R$ 56.126,39, valor
superior ao pleiteado no PER, conforme inclusive foi reconhecido pelo próprio despacho
decisório (Doc. 01 da MI).
Confira-se a informação corretamente lançada na DCTF retificadora (Doc. 03 da MI).
Contudo, em que pese a retificação da DCTF, bem como a existência do crédito, a DRJ
por meio do acórdão recorrido deixou de reconhecer o crédito e homologar a
compensação pleiteada, sob o fundamento de que “não ocorreu a devida retificação da
Dirf por parte da interessada, e sendo tal retificação condição para a disponibilidade de
eventual direito creditório de retenção indevida de tributo, conforme inciso II do § 1o do
art. 18 da IN RFB 1717/2017, não há crédito ser reconhecido de pagamento a maior ou
indevido de imposto de renda retido na fonte- IRRF..”
No entanto, os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido não são suficientes para
justificar a manutenção da glosa realizada. É o que se passa a demonstrar.
3.2. DA RETIFICAÇÃO DA DIRF PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Conforme conclui a DRJ no acórdão recorrido, restou consignado que “não ocorreu a
devida retificação da Dirf por parte da interessada, e sendo tal retificação condição para a
disponibilidade de eventual direito creditório de retenção indevida de tributo, conforme
inciso II do § 1o do art. 18 da IN RFB 1717/2017, não há crédito ser reconhecido de
pagamento a maior ou indevido de imposto de renda retido na fonte- IRRF..”
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

No entanto, tal entendimento não merece prosperar.
Conforme demonstrado pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, na
DIRF analisada pela autoridade fiscal, o valor declarado para o débito de IRRF para a
competência de 27/11/2014 consta com sendo de R$ 56.126,39, por mero equívoco
formal da Recorrente (Doc. 06 da MI).
Conforme tratado, após nova apuração realizada pela Recorrente, o valor devido a título
de IRRF foi de R$ 15.226,26. Por um equívoco, à época do recálculo foi realizada
corretamente apenas a retificação da DCTF, permanecendo a DIRF tal como lançada
originalmente.
Contudo, os equívocos de preenchimento da DIRF configuram erros meramente formais
que em nada alteram o direito ao crédito. Veja-se que o débito para o qual deve ser
alocado o pagamento do DARF é aquele informado na DCTF, uma vez que a DIRF
possui caráter meramente informativo e a DCTF “é confissão de dívida”.
O fato é que ainda que a Recorrente tenha cometido erro de preenchimento da DIRF, esta
poderia no máximo sofrer a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória. Ora, deve prevalecer o princípio da verdade material.
(...)
Diante do exposto, deve ser reformado o acórdão recorrido, uma vez que não pode o
crédito ser indeferido apenas em razão do equívoco no preenchimento da DIRF, devendo
ser considerado o valor corretamente lançado na DCTF e na escrita fiscal.
Dito isso, e para que não restem dúvidas acerca do direito creditório ora pleiteado, passa-
se a demonstrar a não incidência do IRRF sobre os serviços técnicos contratados pela
Recorrente.
3.3. DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF SOBRE SERVIÇOS TÉCNICOS- ACORDOS
PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO
A Recorrente contrata alguns serviços do exterior relacionados a consultoria,
computação, treinamento, entre outros. Entre o período de 2012 e 2015, a Recorrente
contratou referidos serviços e, sobre os pagamentos realizados para contratação, recolheu
IRRF- Royalties (código 0422).
A Recorrente realizou pagamentos/ remessas para empresas no exterior, adotando o
procedimento de efetuar a retenção do imposto de renda sobre os pagamentos, relativos
aos seguintes serviços:
a) Serviços de Consultoria;
b) Serviços de Informática/TI; e
c) Serviços Administrativos.
Contudo, ao revisar os pagamentos efetuados, a Recorrente verificou que efetuou
pagamentos para empresas situadas na Finlândia, Suécia e França, conforme quadro
demonstrativo abaixo:
(...)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

Pois bem. De acordo com a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda celebrada entre Brasil e Suécia
(Decreto no 77.053/1976), os lucros de uma empresa devem ser tributados no país em que
a empresa está situada, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente (artigo 7, item 1, da Convenção
Brasil/ Suécia).
A mesma redação consta nas Convenções entre Brasil/ Finlândia (Decreto no 2.465/1998)
e Brasil/ França (Decreto no 70.506/1972).
Inicialmente, a interpretação do fisco federal sobre este dispositivo era no sentido de que
a prestação de serviços deveria ser enquadrada no artigo 22 (Rendimentos não
expressamente mencionados) da Convenção Brasil/ Suécia, fazendo com que o
rendimento devesse ser tributado em ambos os Estados contratantes.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em 2012, entendeu que o rendimento dos
serviços não pode ser tributado pelo Brasil, uma vez que para esse tipo de rendimento
deve ser aplicado o artigo 7o dos acordos internacionais para evitar a dupla tributação,
devendo apenas ser tributado no Estado de destino desse rendimento, conforme disposto
abaixo:
(...)
Dessa forma, em consonância com o exposto no julgado acima, o rendimento deveria ser
tributado somente no estado de destino, não devendo ser tributado no Brasil.
Após essa decisão, em 2013, a PGFN reconheceu o enquadramento das remessas ao
exterior decorrentes de contrato de prestação de serviços de assistência técnica e de
serviços técnicos sem transferência de tecnologia no artigo 7o das Convenções para evitar
a dupla tributação, afastando a incidência de IRRF, salvo se as convenções determinarem
que esses rendimentos sejam tratados como royalties (artigo 12 das Convenções com
Suécia, França e Finlândia). Nesse sentido:
(...)
Ratificando esse entendimento, a RFB, em 2014, publicou o Ato Declaratório
Interpretativo no 05/2014, dispondo acerca da ordem de interpretação da norma tributária
aplicável no momento da análise da incidência de IRRF nas remessas ao exterior:
(...)
Assim, com base no exposto acima, conclui-se que o IRRF é devido, exceto se:
1 O ADT não equipara serviços técnicos e de assistência técnica a royalties;
2 Não existir estabelecimento permanente do prestador de serviços estrangeiros no Brasil.
Ainda, o inciso II do presente ADI prevê a não retenção no caso de profissões
independentes ou de serviços profissionais ou pessoas independentes quando o acordo ou
convenção não prever sua tributação. Nessas situações, o Artigo 7 dos ADT’s seria
aplicável, afastando a incidência de IRRF nas remessas ao exterior para pagamento de
tais serviços.
Neste sentido, pode-se observar, pela leitura do artigo 12 dos ADT’s que não há qualquer
equiparação de serviços técnicos a royalties:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

(...)
Em julgado mais recente, o STJ reconheceu novamente a não incidência do IRRF sobre
valores recebidos por empresa estrangeira prestadora de serviços, se esta não possuir
estabelecimento permanente no Brasil, nos termos do REsp no 1.272.897/PE:
(...)
Desta forma, cabe analisar se os serviços contratados pela Recorrente implicam na
transferência de tecnologia, de tal forma que, se não ocorrer a transferência de tecnologia,
não será devida a retenção do imposto pela fonte pagadora situada no Brasil.
3.4. DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA RECORRENTE- SERVIÇOS
TÉCNICOS SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
O artigo 211 da Lei no 9.279/96 prevê que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) é o responsável pelo registro de contratos que impliquem a transferência de
tecnologia para produzirem efeitos em relação a terceiros, conforme destacamos abaixo:
(...)
Desta forma, o INPI regulamentou o disposto no artigo acima por meio da publicação da
Resolução no 156/2015, que dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensados
de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros- DICIG,
por não implicarem em transferência de tecnologia, nos seguintes termos.
Assim, tendo em vista a natureza dos serviços contratados pela Recorrente, estes não
implicam na transferência de tecnologia, de forma que são classificados da seguinte
forma com os serviços abaixo relacionados:
(...)
Para comprovação das naturezas dos serviços contratados, a Recorrente em resposta ao
Termo de Intimação no 1.242/2020 relacionou as invoices relativas aos serviços
contratados do exterior.
Destaca-se que os serviços prestados pela Recorrente não decorrem da “exploração de
direitos autorais de programas de computador”, mas são, de fato, serviços técnicos.
Conforme se evidencia nas invoices e documentos correspondentes (Doc. 01) não há
apenas a contratação da licença de software, mas também a contratação do suporte, ou
seja, do serviço técnico da informática.
Assim, no presente caso, não se trata apenas de contrato de licença de uso de software no
qual o licenciante transmite informações tecnológicas previamente existentes por meio de
cessão de direitos, sem a interferência do licenciante na aplicação tecnológica ou garantia
de resultado.
Pelo contrário, há uma prestação de serviços com o objetivo de execução de serviços de
conteúdo técnico especializado por parte do prestador, o qual utiliza conhecimentos
técnicos para aplicação ao caso concreto. No caso, o serviço de assistência técnica de
informática é contratado justamente para que a Recorrente pudesse ter esse suporte
especializado por parte de seus prestadores.
Não há a disponibilização ou autorização de exploração da tecnologia pela Recorrente,
pois somente o prestador possui os conhecimentos técnicos e, portanto, é ele que presta
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

esse suporte à Recorrente. Não obstante neste contrato os serviços tenham conteúdo
técnico especializado, não há transferência de tecnologia.
Isso porque os contratos de “assistência técnica e os serviços técnicos”, são aqueles cuja
prestação de serviços não tem natureza autônoma e independente, mas complementar ou
acessória de outra operação, prevista no mesmo contrato ou em separado. E isto porque
nestes casos a transmissão da informação não se esgota na simples cessão de direitos, mas
exige complementarmente uma atividade continuada de prestação de serviços,
permanente ou periódicos, pela qual a informação tecnológica seja plenamente colocada à
disposição do cessionário.
É o que ocorre no presente caso, já que é disponibilizado uma tecnologia para a
Recorrente da qual somente o prestador tem o conhecimento técnico para que os serviços
continuem sendo prestados, Assim, por meio de manutenções periódicas por parte do
prestador, é que a Recorrente pode continuar a ter acesso a essas tecnologias. Não por
outra razão foram contratados os serviços de suporte, conforme demonstrado acima.
Ou seja, além dos direitos sobre softwares, são contratados serviços referentes a
Infraestrutura de TI, tais como gerenciamento de servidores, telecomunicações, dentre
outros. Estão englobados nas invoices os serviços administrativos, denominados como
“Serviços Free”, nas invoices, os quais englobam a prestação de serviços de Recursos
Humanos, Marketing e Comunicação, Estratégia e Desenvolvimento Operacional,
Finanças, Tesouraria, Fiscal e Jurídica pela matriz da empresa na Finlândia, o que mais
uma vez demonstra a natureza técnica dos serviços.
Por fim, também estão englobados os serviços de consultoria que se resumem na
divulgação de listas dos contratos de Serviços de Assistência Técnica e Científica,
serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação
prestados em equipamentos ou máquinas, serviços de supervisão de montagem,
montagem, desmontagem, instalação e início de operação prestados em equipamentos ou
máquinas. Ou seja, também são serviços essencialmente técnicos!
Ora, no presente caso, o objetivo principal dos contratos firmados entre a Recorrente e os
seus prestadores é a prestação de um serviço técnico para aplicação da tecnologia, sem a
transferência da mesma!
Nesse sentido, observam-se os ensinamentos de Alberto Xavier:
(...)
Dessa forma, diante de todo o exposto, resta claro que os referidos serviços contratados
pela Recorrente são serviços técnicos que não implicam na transferência de tecnologia, e,
de tal forma, não é necessária a retenção do imposto de renda pela empresa contratante
dos serviços situada no Brasil.
3.5. DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO DO IRRF
Para demonstrar a assunção do encargo financeiro e em atendimento ao art. 224 do
Código Civil, a Recorrente anexa à presente defesa as traduções juramentadas das
invoices (Doc. 04 da Impugnação), relativas aos serviços contratados do exterior, cujo
IRRF foi recolhido indevidamente (Doc. 01, páginas 43, 44, 88 a 90, 92, 94, 96 a 98 e
106).
Note-se que valores remetidos ao exterior foram líquidos e correspondem ao valor
integral pago em contrapartida dos serviços contratados, portanto, comprova-se que não
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

houve retenção e desconto do IRRF, tendo sido o encargo integralmente assumido pela
Recorrente, razão pela qual não há necessidade de obter autorização para restituição do
montante pago indevidamente.
(...)
Ante o exposto, requer sejam analisados os documentos apresentados no presente
Recurso Voluntário, em conjunto com os fundamentos e documentos já apresentados
anteriormente nos presentes autos, para o fim de comprovação da existência e validade do
crédito pleiteado pela Recorrente.
PEDIDO
Diante do exposto, requer dignem-se V. Sas, a dar integral provimento ao recurso
voluntário para reformar o acórdão recorrido e confirmar integralmente o crédito
pleiteado no PER no 20722.11177.070317.1.2.04-9232, e homologar a compensação
declarada na DCOMP no 40662.80482.250118.1.3.04-4014.
Termos em que, pede deferimento,
Brasília, 02 de junho de 2023”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Insta destacar, que a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral
do direito creditório pleiteado pela recorrente decorrente do pagamento indevido ou a maior de
IRRF no valor de R$ 71.353,65, através de DARF recolhido em 27/novembro/2014.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente, sob
a fundamentação abaixo destacada (e-fl.177/187):
“(...)
13. Portanto, ao contrário do que alega a interessada, não basta à fonte pagadora retificar
apenas a DCTF para que o supostamente pagamento indevido de imposto de renda retido
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

na fonte esteja apto a ser restituído. A necessidade de retificação da Dirf é condição
prevista na legislação de regência necessária para que o valor sobre o qual se pleiteia
restituição seja deferido.
14. Consequentemente, considerando que não ocorreu a devida retificação da Dirf por
parte da interessada, e sendo tal retificação condição para a disponibilidade de eventual
direito creditório de retenção indevida de tributo, conforme inciso II do § 1o do art. 18 da
IN RFB 1717/2017, não há crédito a ser reconhecido decorrente de pagamento a maior ou
indevido do imposto de renda retido na IRRF, referente ao período de apuração de
28/05/2014, efetuado através de DARF recolhido em 28/05/2014 sob o código 0422.
15. Deixo de apreciar as demais questões suscitadas pela interessada na manifestação de
inconformidade, haja visto que não se relacionam aos fundamentos mencionados no
Despacho Decisório.
16. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento à manifestação de
inconformidade, não havendo crédito a ser reconhecido de pagamento a maior ou
indevido do imposto de renda retido na fonte- IRRF.
É como voto”.

Da ausência de retificação da DIRF

Insta destacar, que o presente processo trata acerca do PER no.
20722.11177.070317.1.2.04-9232 e do PER/DCOMP no. 40662.80482.250118.1.3.04-4014 no
qual a Contribuinte pleiteia o reconhecimento do direito creditório decorrente do pagamento a
maior ou indevido de IRRF (código 0422) relativo ao período de apuração de 27/11/2014.
No entanto, o pedido de restituição e a referida compensação não foram
homologadas pela DRF sob o argumento de que “a devolução dos valores retidos indevidamente
ou a maior deverá ser acompanhada de retificação, pela fonte pagadora, das declarações já
apresentadas a receita. Contudo, verifica-se que a retenção no valor de R$ 56.126,39- objeto do
PER/DCOMP em análise- encontra-se declarada na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) retificadora/aceita do ano-calendário de 2014”.
Por sua vez, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
noticiando que na DIRF analisada pela autoridade fiscal, o valor total declarado para o débito de
IRRF para a competência de 11/05/2012, consta como sendo de R$ 56.126,39, por mero
equívoco formal.
Elucidou que após nova apuração realizada pela mesma, o valor devido a título de
IRRF foi de R$ 15.226,26 e por equívoco à época do recálculo foi realizada corretamente apenas
a retificação da DCTF, permanecendo a DIRF tal como foi lançada originalmente.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

Destacou que os equívocos no preenchimento da DIRF configuram erros
meramente formais que em nada alteram o direito ao crédito e que o débito para o qual deve ser
alocado o pagamento do DARF é o informado na DCTF, uma vez que a DIRF possui caráter
meramente informativo e a DCTF é confissão de dívida.
Porém, a DRJ entendeu que “conforme inciso II do § 1o do art. 18 da IN RFB
1717/2017, a restituição de valores indevidamente retidos na fonte deve ser acompanhada de
retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos demonstrativos já
entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida retenção tenha
sido informada. Entre as declarações a que se refere o dispositivo citado está, por óbvio, a Dirf”.
Destacou ainda, a autoridade julgadora de primeira instância que:
“é através das informações prestadas na Dirf que a Administração Tributária
toma conhecimento da retenção e de demais informações relacionadas à operação
que ensejou a tributação na fonte, como datas dos pagamentos, beneficiários dos
pagamentos, as operações que deram causa aos pagamentos etc. Importante frisar
ainda que as informações prestadas na Dirf devem estar de acordo com as
prestadas nas demais declarações apresentadas pelos contribuintes à
Administração Tributária”.
Pois bem.
Trata-se de IR retido na fonte declarado em DIRF. A disparidade de valores entre
a DIRF e a DCTF retificada levou a DRJ a indeferir o pleito formulado na manifestação de
inconformidade.
Em resumo não foi considerada, quando da emissão do despacho decisório, a
DCTF retificada apresentada, e tampouco foram considerados outros elementos à disposição da
Receita Federal, que pudessem confirmar as alegações da recorrente, como a DIRF do período.
Portanto, faz-se necessário afastar o óbice apontado no despacho decisório, para
que a unidade de origem possa retornar a análise da Dcomp, aprofundando a verificação o
quanto entender necessário e permitindo à recorrente produzir provas do direito alegado.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, senão vejamos:
“COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DECLARAÇÕES. VERIFICAÇÃO INSUFICIENTE.
Na compensação que utilize como crédito valor que esteja alocado a débito
retificado antes da emissão do despacho decisório, existindo divergência entre a
DCTF retificadora e outras declarações da contribuinte, deve o processo no caso
de insuficiência de verificação, retornar à unidade de origem para retomar o
exame do direito creditório, com emissão de despacho decisório complementar.
(Acórdão no 1301-004.729- 1a Seção de Julgamento- 3a Câmara- 1a Turma
Ordinária- Sessão de 12/08/2020)”.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914020/2020-89

Dispositivo

Isto posto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento, para
afastar o óbice apontado no despacho decisório, devolvendo o processo à unidade de origem para
retornar a análise do direito creditório e da compensação, garantindo a recorrente o direito de
produzir provas e prestar esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retornando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 356
DF CARF MF
Original